Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-30.2023.8.11.0101
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001006-30.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MARCIA KNOB STOFFEL - CPF: 892.871.690-04 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA RURAL. DESMATAMENTO ILEGAL COMPROVADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 16, CAPUT, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ENQUADRAMENTO DA APELADA NAS HIPÓTESES LEGAIS (LEI Nº 11.326/2006 E DECRETO Nº 9.064/2017). ILEGALIDADE DO EMBARGO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou termo de embargo ambiental lavrado sobre pequena propriedade rural destinada à agricultura de subsistência familiar, reconhecendo a ilegalidade do ato por incidir sobre atividade enquadrada na exceção prevista em norma regulamentadora federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a imposição de embargo ambiental sobre área rural, obtida via assentamento e explorada para atividade de subsistência familiar, diante da exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, ainda que haja desmatamento sem autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de proteção ao meio ambiente, mas tal obrigação deve se harmonizar com os direitos fundamentais à dignidade humana e à alimentação, notadamente quando se trata de pequena propriedade rural explorada por agricultura familiar.

4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona expressamente do embargo as atividades de subsistência, assegurando ao pequeno agricultor familiar o direito de manter sua atividade quando indispensável ao seu sustento.

5. Comprovado nos autos que a Apelada é beneficiária de programa governamental de fomento à agricultura familiar, assentada pelo INCRA e que exerce atividade em área inferior a quatro módulos fiscais, restou demonstrado o enquadramento legal na exceção invocada.
6. A alegada ausência de discricionariedade administrativa não prevalece diante da própria literalidade da norma, que impõe a não aplicação do embargo às atividades de subsistência, sem configurar margem de escolha ao agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atividade agrícola de subsistência familiar em pequena propriedade rural, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006 e art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, está excepcionada da aplicação de embargo ambiental, ainda que haja desmatamento sem autorização, quando comprovada a indispensabilidade da área para a sobrevivência do agricultor e sua família."

"2. A imposição de sanções administrativas ambientais deve observar os limites legais e não pode comprometer o mínimo existencial dos beneficiários da política pública de reforma agrária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 225; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.774.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que determinou o levantamento do Termo de Embargo advindo do auto de infração de nº 0203003422, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, imposto sobre a área de 36,6847 hectares da propriedade rural da ora apelada localizada em projeto de assentamento instituído pelo INCRA na Comarca de Cláudia.

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente a ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a necessidade de suspensão do processo, vez que não houve o encerramento do processo administrativo em que se discute a legalidade da autuação promovida contra a apelada.

No mérito, afirma que houve o desmatamento na área sem autorização legal, devidamente demonstrado nos autos, o que caracteriza infração às normas ambientais e, por isso, justifica as sanções impostas à apelada. Esclarece que a lavratura do Auto de Infração e respectivo Termo de Embargo são medidas que se impõem, já que a lei não confere discricionariedade, impondo o embargo/interdição da atividade, a fim de impedir a continuidade dos danos ambientais.

Opõem-se, ainda, aos parâmetros adotados na sentença para fixação dos honorários de sucumbência, vez que não houve a detida análise das situações concretas da demanda para a adequada fixação por arbitramento.

A apelada MÁRCIA KNOB STOFFEL apresentou as contrarrazões, reafirmando que seu imóvel é oriundo de assentamento para fins de reforma agrária, destina-se exclusivamente à subsistência familiar e se trata de área com extensão inferior a quatro módulos fiscais, de modo que, nos moldes da Lei Federal nº 11.326/2006, e do Decreto Federal nº 9.064/2017, que a regulamenta, não pode ser objeto de embargo, tornando ilegal a referida medida.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, ao argumento de que a matéria em discussão não envolve interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, como também não seria caso de interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC (id. 246180650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O Apelante suscita, em caráter preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir da Apelada. Argumenta, em síntese, que a discussão acerca da validade do termo de embargo deveria ser dirimida primeiramente na esfera administrativa, não havendo, portanto, necessidade ou utilidade no provimento jurisdicional buscado antes do esgotamento daquela via.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O
interesse de agir, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se manifesta quando o autor não pode obter o bem da vida pretendido senão por meio da intervenção judicial, enquanto a utilidade se revela na aptidão do provimento jurisdicional para satisfazer, ao menos em tese, a pretensão deduzida.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que o termo de embargo imposto à propriedade da Apelada não representa apenas uma restrição formal, mas acarreta consequências práticas imediatas e prejudiciais à sua atividade e subsistência. Conforme salientado pela Apelada e corroborado pelos elementos probatórios, a manutenção do embargo obsta o acesso a linhas de crédito fundiário, essenciais para o desenvolvimento e a manutenção de suas atividades agrícolas de base familiar.

Ademais, o próprio embargo, ao incidir sobre a área utilizada para a agricultura de subsistência, compromete diretamente a capacidade da Apelada de prover o seu sustento e de sua família. Tais circunstâncias evidenciam um prejuízo concreto e atual, cuja solução não pode, razoavelmente, aguardar o trâmite e o desfecho de um processo administrativo, notadamente quando se considera a natureza alimentar das atividades desenvolvidas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário para a tutela de direitos lesados ou ameaçados, não sendo o prévio esgotamento da via administrativa, como regra geral, um requisito para o ingresso em juízo, salvo expressa disposição legal em contrário – o que não se aplica à hipótese.

Dessa forma, a urgência em ver afastados os óbices ao crédito e à própria atividade de subsistência configura a necessidade da tutela jurisdicional, e a possibilidade de afastamento do embargo, com a consequente liberação da área para as finalidades essenciais da Apelada, demonstra a utilidade do provimento buscado, como bem enfatizado na sentença de primeiro grau.

REJEITA-SE, portanto,
a preliminar de falta de interesse de agir.

V O T O (MÉRITO)

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

A questão central do apelo consiste em verificar a legalidade do termo de embargo imposto à propriedade rural da Apelada, diante da alegação de desmatamento irregular e da natureza da área como pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar de subsistência.

O Apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta a legalidade do ato administrativo, argumentando a ocorrência de desmatamento sem autorização e a vinculação do agente público à aplicação da sanção de embargo para coibir danos ambientais.

Por sua vez, a Apelada defende a ilegalidade do embargo, com base na exceção prevista para atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais, conforme a legislação aplicável.

De início, é incontroverso o dever do Poder Público de fiscalizar e coibir práticas lesivas ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e da legislação ambiental infraconstitucional, como a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e a Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal). A sanção de embargo é, de fato, um instrumento previsto para impedir a continuidade do dano ambiental.

Contudo, a aplicação das sanções administrativas ambientais deve observar as nuances e exceções previstas no ordenamento jurídico. O Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei nº 9.605/98 no que tange às infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 16, caput:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

A norma é clara ao excetuar da medida de embargo as áreas onde se desenvolvem atividades de subsistência, mesmo que irregularmente desmatadas.

No presente caso, as provas coligidas aos autos, e bem analisadas pela sentença de primeiro grau, demonstram de forma satisfatória que a Apelada se enquadra na referida exceção.

Conforme ressaltado, a Apelada é assentada em assentamento instituído pelo INCRA, o que, por si só, já indica a destinação da terra para fins de reforma agrária e agricultura familiar.

Ademais, a área em questão possui extensão inferior a quatro módulos fiscais e a atividade nela desenvolvida foi caracterizada como de subsistência, conforme os critérios estabelecidos pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 (Lei da Agricultura Familiar) e pelo Decreto Federal nº 9.064/2017, que a regulamenta. Tais fatos são corroborados pela própria condição de beneficiária de programas governamentais de crédito fundiário, como o PRONAF, destinados a fomentar a agricultura familiar.

Assim, embora o desmatamento sem autorização configure, em tese, infração ambiental, a sanção de embargo não poderia ter sido aplicada à área utilizada para a subsistência da apelada e de sua família, por expressa vedação legal. A
mens legis
da exceção contida no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 é proteger o mínimo existencial e a dignidade humana do pequeno agricultor familiar, que depende da terra para sua sobrevivência, sem, contudo, isentá-lo da responsabilidade pela reparação do dano ambiental e de outras sanções administrativas eventualmente cabíveis que não comprometam sua subsistência.

O argumento do Apelante de que a lei não confere discricionariedade ao agente, impondo o embargo, não prospera no presente caso concreto porque a própria norma legal que fundamenta o poder-dever de embargar é a que estabelece a exceção. Portanto, a não aplicação do embargo em atividades de subsistência não configura discricionariedade, mas sim cumprimento estrito do que dispõe a lei em sua integralidade.

Por fim, no que tange à irresignação do apelante quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença, entendo que os parâmetros adotados pelo juízo
a quo
se mostram adequados e proporcionais, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora e o tempo exigido para o seu serviço. Os argumentos trazidos pelo Apelante não se revelam suficientes para justificar a reforma da sentença neste ponto.

Destarte, a manutenção da sentença que determinou o levantamento das restrições impostas pelo embargo/interdição é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025